Tribunal: CARF
Processo: 10280.721292/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721292/2010-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.644 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/11/2008
SICOBE.
MULTA.
PREJUÍZO
AO
NORMAL
FUNCIONAMENTO.
PREVISÃO LEGAL.
A multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão praticada
pelo fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do equipamento que
compõe o SICOBE (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), aplica-se no
caso de omissão caracterizada pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda do
Brasil, responsável pela manutenção preventiva /corretiva.
SICOBE. MULTA. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A exigência da obrigação prevista no art. 58T da Lei no 10.833/2003, foi revogada
pelo art. 169, inc. III, "b" da Lei 13.097/2015. Porém a exigência, de natureza
idêntica, foi reestabelecida pela mesma lei, em seu art. 35. Portanto incorreta a
afirmativa que a exigência deixou de existir e que seria aplicável, no caso, a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, e Vanessa
Marini Cecconello. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721292/2010-52
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
da decisão formalizada no Acórdão no 3401-005.264, de 23/05/2018, que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/11/2008
MULTA. SICOBE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a norma nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 106, II, "b" do CTN.
Mediante o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, publicado em
14/12/2016, foram dispensadas da obrigatoriedade de utilização do Sicobe
(Sistema de Controle de Produção de Bebidas) todas as pessoas jurídicas antes
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

obrigadas. Não havendo também menção nos autos à existência de fraude ou à
falta de pagamento de tributo, a multa correspondente deve ser afastada.

Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, que
foram negados conforme despacho de fls.297.

Novamente intimada a Fazenda Nacional, apresentou Recurso Especial, a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à retroatividade benigna do Ato
Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, ao dispensa a exigência da multa regulamentar do IPI,
referente ao período de 31/07/2008 a 30/11/2008, por infração caracterizada pela falta de
instalação/funcionamento do Sistema Medidor de Vazão (SMV), substituído, a partir da MP no
436/2008, pelo Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), prevista no art. 30 da Lei
11.488/2007, combinado com o disposto no art. 58-T da Lei 10.833/2003, com a redação da pela
Lei 11.827/2008.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls
324 a 330.

O Contribuinte foi intimado e não se manifestou.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 324 a 330.

Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à retroatividade benigna do Ato
Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, ao dispensa a exigência da multa regulamentar do IPI,
referente ao período de 31/07/2008 a 30/11/2008, por infração caracterizada pela falta de
instalação/funcionamento do Sistema Medidor de Vazão (SMV), substituído, a partir da MP no
436/2008, pelo Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), prevista no art. 30 da Lei
11.488/2007, combinado com o disposto no art. 58-T da Lei 10.833/2003, com a redação da pela
Lei 11.827/2008.

O acórdão recorrido decidiu no sentido de afastar a multa aplicada em razão do
descumprimento do prazo de instalação de equipamentos medidores de vazão, prevista n art. 38
da MP 2158-35/2001, face da retroatividade benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no
94/2016. Neste sentido confiram-se trechos do voto abaixo transcritos:

O cerne da discussão meritória diz respeito à retroatividade da determinação do
art. 2oB, I da Instrução Normativa no 1040/2010, para fins de afastamento da
multa cobrada pela não instalação do SMV pela Recorrente.

A obrigatoriedade da instalação do SMV foi estabelecida inicialmente pelo art.
36 da MP 215835/2001, que também fez uma remissão específica da competência
regulatória à Secretaria da Receita Federal, verbis:
(...)
Em razão do descumprimento do prazo de instalação estabelecido pela ADE
Cofis no 13/2005, determinou-se a aplicação da multa estipulada no art. 38 da
MP 215835/2001:

Art. 38. A cada período de apuração do imposto, poderão ser aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

I – de cinqüenta por cento do valor comercial da mercadoria produzida, não
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):

a) se, a partir do décimo dia subseqüente ao prazo fixado para a entrada em
operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 36 não tiverem sido
instalados em razão de impedimento criado pelo contribuinte; e

A partir da MP no 436/2008, criou-se o Sicobe, substituindo o SMV como forma
de fiscalização das pessoas jurídicas produtoras de bebidas, como consta no art.
58T da Lei no 10.833/2003:
(...)
Há uma razão bastante evidente para o provimento do Recurso Voluntário do
Contribuinte: a retroatividade benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no
94/2016.
Nos termos do voto proferido pela Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, no Processo no 13830.720655/201481:
(...)

Desse modo, resta claro que a exigência foi dispensada a todas as pessoas
jurídicas obrigadas ao Sicobe, retroagindo beneficamente nos termos do art. 106,
II, b do Código Tributário.

Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a norma nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 106, II, "b" do CTN.

Mediante o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, publicado em
14/12/2016, foram dispensadas da obrigatoriedade de utilização do Sicobe
(Sistema de Controle de Produção de Bebidas) todas as pessoas jurídicas antes
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

obrigadas, de forma que a anormalidade de funcionamento desse sistema deixou
de ser tratada como contrária a qualquer exigência de ação e omissão.

Entendo que o acordão recorrido não merece reparos.

É importante recordar as mudanças normativas que ocorreram ao longo do tempo.

Anteriormente, os arts. 58-T da Lei 10.833/03 e art. 30 da Lei 11.488/07
contemplavam as seguintes redações (Grifos meus):

“Lei 10.833/2003
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção,
que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts.
27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pela Lei no
11.827, de 2008)
[...]

Lei 11.488/2007
Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados,
poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do valor comercial da
mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das demais sanções fiscais e
penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):
I - se, a partir do 10o (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a entrada
em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28 desta Lei não
tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado pelo fabricante;
II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se refere
o § 2o do art. 27 desta Lei.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo após a sua
instalação, prejudicar o seu normal funcionamento.
§ 2o A ocorrência do disposto no inciso I do caput deste artigo caracteriza,
ainda, hipótese de cancelamento do registro especial de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, do estabelecimento
industrial.”

Com o advento da Lei 13.097/15, o art. 58-T foi revogado:
“Art. 169. Ficam revogados:
[...]
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58-A a 58-V da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; [...]”

Sendo assim, vê-se que tal dispositivo efetivamente revogou o art. 58-T da Lei
10.833/03 que trazia a imputação da multa prevista no art. 30 da Lei 11.488/07.

Não obstante à revogação do art. 58-T, vê-se que a cobrança foi mantida nos arts.
14 e 35, in verbis (Grifos meus):

“LEI 13.097/15 - DOU de 20.1.2015
Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, serão exigidos na forma da legislação
aplicável à generalidade das pessoas jurídicas a Contribuição para o
PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-Importação
e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos importadores e
pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização e comercialização dos
produtos classificados nos seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011: (Vigência) Regulamento (Vigência)
I - 2106.90.10 Ex 02;
II - 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2201.10.00;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

III - 22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00; e IV -
22.02.90.00 Ex 03 e 22.03.
Parágrafo único. O disposto neste artigo, em relação às posições 22.01 e 22.02
da TIPI, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, chás, refrescos, cerveja
sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas energéticas e compostos
líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal
inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
[...]
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts.
27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Vigência) Regulamento
(Vigência)
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma, limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que
trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.”

No entanto, em 18.10.2016, foi publicado o Ato Declaratório COFIS 75/2016, que
dispôs sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
– SICOBE (Grifos meus):

“Art. 1o Ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas,
relacionados no anexo único deste ato, desobrigados – a partir de 13 de
dezembro de 2016 – da utilização do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS
ANEXO ÚNICO
Nome Empresarial

CNPJ
Cidade UF
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

Maxxi Beverage Indústria e Comércio Ltda 10.346.426/0001-55 Duque de
Caxias RJ”

Ato contínuo, foi estendida a não obrigatoriedade de utilização SICOBE para
todas as pessoas jurídicas, conforme Ato Declaratório Executivo Cofins no 94/16:

“Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de 12 de dezembro de 2016, publicado
no DOU de 14/12/2016 (seção 1, pág. 15)
Dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas (Sicobe).
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de 2008,
declara:
Art. 1o Em complemento ao ADE Cofis no 75, de 17 de outubro de 2016, ficam os
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, relacionados no anexo
único, desobrigados – a partir de 13 de dezembro de 2016 – da utilização do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução
Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ao Sicobe e que, porventura, não
estiverem relacionadas neste ato, ou naquele supramencionado, estão
igualmente desobrigadas a partir da data constante no art. 1o.
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS

Em vista da dispensa da obrigatoriedade de utilização SICOBE para todas as
pessoas jurídicas, constata-se que a anormalidade de funcionamento desse sistema efetivamente
deixou de ser tratada como ação ou omissão passível de cobrança da r. multa.

Ou seja, a própria RFB trouxe que não há mais a obrigatoriedade instituída por lei
para a cobrança da multa para o sujeito passivo em questão.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

Destarte, considerando que não há nos autos qualquer elemento que caracterize
ato fraudulento, entendo plenamente aplicável a retroatividade benigna prevista no art. 106, II,
"b" do CTN:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Desse modo, resta claro que a exigência foi dispensada a todas as pessoas
jurídicas obrigadas ao Sicobe, retroagindo beneficamente nos termos do art. 106, II, b
do Código Tributário.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
O colegiado, por maioria de votos, divergiu da i. relatora quanto à retroatividade
do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016 e o afastamento da multa aplicada em razão do
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

descumprimento do prazo de instalação de equipamentos medidores de vazão, prevista no art. 38
da MP 2.158-35/2001.
Conforme exposto no voto vencido, a Fazenda Nacional suscita divergência
quanto à retroatividade benigna do Ato Declaratório Executivo Cofis no 94/2016, ao dispensar a
exigência da multa regulamentar do IPI, referente ao período de 31/07/2008 a 30/11/2008, por
infração caracterizada pela falta de instalação/funcionamento do Sistema Medidor de Vazão
(SMV), substituído, a partir da MP no 436/2008, pelo Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe), prevista no art. 30 da Lei 11.488/2007, combinado com o disposto no art. 58-T
da Lei 10.833/2003, com a redação da pela Lei 11.827/2008.
A matéria já foi apreciada por este colegiado em algumas oportunidades,
prevalecendo o entendimento de manutenção da multa lançada e afastamento da retroatividade
benigna alegada. Ainda que tenha acompanhado a posição vencida em outras oportunidades,
revejo meu entendimento e adoto os fundamentos bem expostos pelo Ex-Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, no voto vencedor do Acórdão no 9303-007.463, que reproduzo a seguir e
adoto como minhas razões de decidir, nos termos do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
[...]
Da controvérsia narrada nos autos, depreende-se que único aspecto a ser considerado
sobre a matéria submetida a esta instância especial diz respeito à revogação da
exigência originalmente prevista no artigo 58T da Lei 10.833/2003 pelo art. 169 da Lei
13.097/2015 e, em consequência, à aplicação da legislação novel a fatos pretéritos, por
força do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional.
A exigência de que se trata refere-se à obrigação de que determinadas empresas
fabricantes de determinadas classes de produtos instalassem e utilizassem equipamentos
contadores de produção e aparelhos para o controle, registro, gravação e transmissão
dos quantitativos, tal como especificados na Lei 11.488/2007.
Na hipótese de impedimento ou retardo da instalação dos equipamentos ou mesmo no
caso que, após instalados, fosse verificado algum tipo de prejuízo ao seu funcionamento
normal, por ação ou omissão do fabricante, a legislação cominava multa equivalente a
100% (cem por cento) do valor comercial da mercadoria produzida em cada período de
apuração.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

Para maior clareza, transcrevem-se as disposições legais vigentes à época dos fatos que
deram ensejo à atuação.
Lei 10.833/2003
Art. 58T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
58A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção,
que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts.
27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pela Lei no
11.827, de 2008) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Lei 13.097/2015
Art. 169. Ficam revogados:
(...)
III – a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação desta Lei:
(...)
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58A a 58V da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Também não discute a efetiva revogação do art. 58T da Lei 10.833/2003. As
disposições legais acima reproduzidas são de clareza meridiana. A alínea “b” do inciso
III do art. 169 da Lei 13.097/2015 revogou expressamente, dentre outros, os artigos 58A
a 58V da Lei no 10.833/2003. Nesse rol, como não é difícil concluir, está incluído o art.
58T.
De fato, a questão nuclear do litígio encontra-se nas disposições legais inseridas no art.
35 da mesma Lei 13.097/2015, pois, se, por um lado, o art. 169 da Lei revogou a
exigência prevista no art. 58T da Lei 10.833/2003, o art. 35, simultaneamente,
estabeleceu obrigação idêntica, fazendo, também, idêntica remissão às especificações
contidas nos arts. 27 a 30 da Lei 11.488/2007, se não vejamos.
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts.
27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma, limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que
trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
De fato, identifica-se, apenas, uma ligeira distinção dentre os produtos de que trata o art.
14 da Lei 13.097/2015 e os produtos relacionados no art. 58A da Lei 10.833/2003, o
que, contudo, não tem qualquer relevância para o deslinde do caso concreto (sequer foi
aventado pelas partes).
Entendido isso, é possível que se reduza a lide à seguinte questão: na hipótese de
revogação de artigo de lei que especifica conduta e penalidade que se mantém vigentes
por força de sua concomitante e imediata reinserção no ordenamento jurídico,
consideram-se derrogadas a exigência e a pena especificadas tanto no artigo revogado
quanto na novel legislação?
Penso que para melhor refletir, seja pertinente reler o conteúdo normativo insculpido
nos arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional, que versam sobre critérios gerais de
aplicação da legislação tributária e hipóteses de retroação da lei que se revele mais
benéfica ao contribuinte.
CAPÍTULO III
Aplicação da Legislação Tributária
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como consta, em regra geral, a lei aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, podendo ser aplicada a fatos pretéritos se (i) for expressamente
interpretativa, ou, tratando-se de ato não definitivamente julgado; (ii) deixe de defini-lo
como infração; (iii) deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, ou ainda, (iv) quando lhe comine penalidade menos severa.
Aqui, não se trata de hipótese de legislação de natureza interpretativa. Assim, devem ser
consideradas apenas as hipóteses (ii), (iii) e (iv) acima.
Em linhas gerais, é possível dizer que os três itens acima destacados referem-se ou à
legislação que revoga exigência antes determinada em lei ou revoga a penalidade a ela
cominada ou, ainda, à legislação que comina penalidade mais branda à exigência não
revogada.
Como espero que tenha ficado claro nas considerações preliminares do vertente voto, a
exigência antes expressa na Lei 10.833/2003 e a penalidade a ela vinculada não
deixaram de existir nem pelo mais breve lapso de tempo.
Ora, a toda evidência, o que legislador buscou prevenir por meio do art. 106 do Código
Tributário Nacional foi o direito do apenado a um tratamento equânime sempre que o
Estado decida abrandar, no todo ou em parte, exigência imposta aos contribuintes. No
caso concreto, não houve qualquer espécie de abrandamento, muito menos de
revogação. A conduta continuou sendo exigida e a penalidade permaneceu igual. Aliás,
merece destaque o fato de que elas sequer estavam especificadas no artigo de lei
revogado, mais sim nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488/2007. O art. 58T da Lei
10.833/2003, assim como o art. 35 da Lei 13.097/2015, apenas identificam quais
empresas estavam obrigadas a observar o disposto na Lei no 11.488/2007.
Sem margem de dúvida, não é caso de aplicação retroativa da legislação tributária mais
benéfica ao contribuinte.
E, com muito menos razão haveria porque se falar em revogação da exigência contida
em lei em razão da edição dos Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016.
De imediato, há que se sublinhar que nenhum ato declaratório editado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal pode ter por finalidade a derrogação de disposição legal
acerca de determinada matéria. Como a ninguém é dado desconhecer, tratam-se de
normas de diferente hierarquia, do que resulta, por si só, inadmissível que se cogite que
os ADEs tenham revogado exigência determinada em Lei. Assim, não há como cogitar
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional em razão da edição dos ADEs
supracitados. Se a exigência está prevista em lei, somente a lei pode revogá-la.
Ademais, tratam-se de atos executivos e não interpretativos. Têm por escopo ordenar a
forma e os critérios de execução da exigência especificada em lei e não interpretá-la.
No caso, determinaram que, a partir de 13 de dezembro de 2016, os estabelecimentos
industriais envazadores de bebidas estavam desobrigados da utilização do Sistema de
Controle da Produção de Bebidas – Sicobe. Ou seja, os Atos Declaratórios apenas
alteraram o sistema de controle de produção nesse segmento de mercado específico.
Ora, alterações de sistemas e critérios do controle exercido pela Secretaria da Receita
Federal sobre as operações de mercado são extremamente comuns e decorrem das mais
diversas razões e eventos. No caso concreto sabe-se que, a partir de determinado
momento, levantaram-se questionamentos acerca da conformidade do Sicobe às
necessidades da Secretaria para o controle das operações processadas nesse segmento de
mercado. Por conta disso, foi editada a Portaria no 638, de 10 de agosto de 2015.
Transcrevem-se excertos do texto extraído do Diário Oficial da União do dia
11/08/2015.
Art. 1o Instituir Comissão Especial destinada a proceder à análise econômico-
financeira, bem como avaliar a conformidade das informações de interesse
fiscal do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), integrada pelos
seguintes servidores:
(...)
Art. 2o A Comissão Especial deverá apresentar relatório final abrangendo os
seguintes aspectos.
I – resultado da arrecadação federal antes e após a instalação do Sicobe;
II – avaliação do custo-benefício do serviço Sicobe;
III – sugestões de racionalização dos atuais custos e resultados auferidos com a
utilização do sistema;
IV – sugestões de racionalização dos atuais requisitos e funcionalidade do
Sicobe que garantam o controle fiscal com menores custos administrativos com
a utilização do sistema ou com outras ferramentas alternativas de controle fiscal
no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped);
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

V – cumprimento dos requisitos de funcionalidade do Sicobe, previstos no art.
2o, § 2o, da IN RFB no 869, de 12 de agosto de 2008, e no Ato Declaratório
Executivo Cofis no 45, de 10 de junho de 2015;
VI – avaliação da operação do Sicobe, em especial de suas funcionalidades de
registro e de transmissão de dados para a RFB;
VII – revisão dos atos infralegais editados pela RFB relacionados ao Sicobe;
VIII – quaisquer outros assuntos que a comissão julgar pertinente em relação ao
tema.
(...)
A Comissão chegou à conclusão de que o Sicobe não atendia às necessidades de
controle desse segmento de mercado. Em decorrência disso, foram editados os Atos
Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016. O controle da produção dos
estabelecimentos industriais envazadores de bebidas voltou a ser feito por meio de
selagem.
Como se vê, não há qualquer razão para que se avente a possibilidade de que os Atos
Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016 tenham deixado de considerar o ato como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, atraindo, por conta disso, o disposto
na alínea “b” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Eles tiveram por
finalidade, exclusivamente, adequar o sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal às necessidades das partes envolvidas.
Eles apenas alteraram o modo de controle do setor de bebidas. Ora, isso é pra lá de
comum. É de se perguntar: se importação de determinada mercadoria passa a ser
dispensada de licenciamento de importação a partir de determinado momento é possível
dizer que isso se aplica retroativamente? Óbvio que não. Os controles são definidos para
o momento.
Por fim, no que concerne à desproporcionalidade ou falta de razoabilidade da multa,
cumpre apenas lembrar que este Tribunal Administrativo não detém competência para
formação de juízo com base em princípios gerais do direito ou em princípios
constitucionais que não estejam expressos em norma legal positivada no ordenamento
jurídica pátrio. Se a penalidade está prevista em lei que vigia à época dos fatos e não se
sabe de decisão com efeito vinculante que obstasse sua aplicação, não há fundamento
válido para que este Colegiado decida afastar a exigência. Neste sentido o comando
insculpido na Súmula CARF no 02.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.644 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721292/2010-52

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Diante do exposto, o colegiado, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital